Tribunal: TJSP
Processo: 2191246-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que determina que a correção monetária sobre o crédito indenizatório exequendo seja aplicada a partir da prolação da sentença de primeiro grau. Inconformismo. Acolhimento. Termo inicial da correção monetária que coincide com a data de fixação definitiva do valor da condenação. Precedentes. Decisão reformada. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que determina que a correção monetária sobre o crédito indenizatório exequendo seja aplicada a partir da prolação da sentença de primeiro grau. Inconformismo. Acolhimento. Termo inicial da correção monetária que coincide com a data de fixação definitiva do valor da condenação. Precedentes. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2191246-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante JUAREZ SOARES
BOTELHO, é agravada MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191246-90.2019.8.26.0000 -Voto no 28.254
2
Voto no 28.254
Agravo de Instrumento no 2191246-90.2019.8.26.0000
Comarca: Lins 2a VC
Ação: Cumprimento de sentença / Indenizatória
Agravante: Juarez Soares Botelho
Agravada: Maria Aparecida de Oliveira da Silva
Agravo
de
instrumento.
Ação
indenizatória.
Cumprimento de sentença. Decisão que determina
que
a
correção
monetária
sobre
o
crédito
indenizatório exequendo seja aplicada a partir da
prolação
da
sentença
de
primeiro
grau.
Inconformismo. Acolhimento. Termo inicial da
correção monetária que coincide com a data de
fixação
definitiva
do
valor
da
condenação.
Precedentes. Decisão reformada. Agravo provido.
Insurge-se o executado contra a r. decisão que
determinou que a correção monetária sobre o crédito indenizatório
exequendo seja aplicada a partir da prolação da sentença de primeiro
grau.
Assevera que a execução, contudo, tem por
objeto a indenização fixada no julgamento de apelação, razão pela
qual a atualização monetária deve ser aplicada a partir da data da
prolação do Acórdão.
Pontua existência de litigância de má-fé da
exequente. Requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento
do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 114/115).
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
120/123).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191246-90.2019.8.26.0000 -Voto no 28.254
3
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão
interlocutória que determinou que a correção monetária sobre o
crédito indenizatória incida a partir da data de prolação de sentença.
No entanto, a execução tem por objeto
indenização arbitrada em Segundo Grau de Jurisdição, no julgamento
do recurso de apelação em 26.10.2011, verbis:
“Diante
de
todos
os
fatores
apresentados,
considerando o caráter punitivo e intimidativo da indenização por
dano moral, levando-se, ainda, em consideração, as condições da
ofendida e do ofensor, com base em referidos parâmetros, a
indenização arbitrada deve ser reduzida, sendo que a quantia de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de condenação do réu são
suficientes para cumprir tal finalidade, com a incidência de correção
monetária, a partir da data da fixação da indenização (súmula
362/STJ), e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento
danoso (Súmula 54/STJ).
Por fim, quanto ao valor dos honorários advocatícios,
alterado o valor da indenização, cumpre a elevação do percentual
fixado na sentença para 20% sobre o valor da condenação, a fim de
se atender aos preceitos legais relativos à matéria e remunerar
condizentemente o trabalho do nobre patrono, em conformidade ao
previsto no artigo 20, parágrafo 3o do Código de Processo Civil” (fls.
38).
A discussão, pois, está no termo inicial da
correção monetária.
A propósito, o C. STJ já sufragou o
entendimento de que o termo inicial é a data da fixação definitiva do
valor da condenação. Cite-se, por amostragem:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Em havendo a substituição do acórdão estadual por
decisão deste Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao quantum
da condenação por danos morais e estéticos, a atualização
monetária deve incidir a partir da data da decisão proferida por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191246-90.2019.8.26.0000 -Voto no 28.254
4
Corte, por ser a que fixou em definitivo o valor da indenização, ainda
que adotando os mesmos parâmetros utilizados pela sentença.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl nos EDcl
no REsp 1349968/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
11/02/2016)”.
No mesmo tom, os seguintes julgados: REsp
1423942/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/09/2017, AgRg nos ED
no AREsp 551.162/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18/08/2015; e
REsp 502.536/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/05/2009.
Colhe-se, ainda, precedente desta C. 7a
Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento Execução Indenização por
dano moral Termo inicial da correção monetária - Data da fixação
definitiva do valor Precedentes do e. STJ - Dá-se provimento ao
recurso” (Agravo de Instrumento no 2057718-57.2019.8.26.0000,
Rela Desa MARY GRÜN, j. 27/11/2019).
Por
conseguinte,
tratando-se
de
crédito
modificado no julgamento da apelação, está dotada de juridicidade a
tese de que a correção monetária somente deve incidir a contar do V.
Acórdão que arbitrou a indenização exequenda.
Evidente que não há litigância de má-fé.
Por esses fundamentos e nesses limites, meu
voto dá provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator